Tribunal: TJSP
Processo: 1083151-76.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Remessa Necessária – ITBI – Impossibilidade de fixação prévia de base de cálculo pelo Município – Tema 1.113 do STJ – Segurança concedida para permitir ao contribuinte recolher o tributo com base no valor da transação – Remessa necessária que deve ser provida parcialmente apenas para, nos termos da tese fixada pelo STJ, ressalvar a possibilidade de arbitramento do valor pelo Município, caso

Ementa:
Remessa Necessária – ITBI – Impossibilidade de fixação prévia de base de cálculo pelo Município – Tema 1.113 do STJ – Segurança concedida para permitir ao contribuinte recolher o tributo com base no valor da transação – Remessa necessária que deve ser provida parcialmente apenas para, nos termos da tese fixada pelo STJ, ressalvar a possibilidade de arbitramento do valor pelo Município, caso constate que o valor declarado pelo contribuinte não corresponda ao valor de mercado do bem – Remessa necessária parcialmente provida